Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. PROCURAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos embargos de terceiro, cumpre ao embargante fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e de sua qualidade de terceiro, sendo que o cancelamento da constrição judicial indevida depende da demonstração destes requisitos.
2. Nem mesmo há comprovação acerca do valor que recebeu pelo automóvel. Considerando que atualmente as transferências econômicas possuem registro digital não seria prova de difícil acesso ao autor as referidas informações.
3. A procuração apresentada não se trata de contrato de compra e venda, mas reconhece poderes sobre o veículo em litígio para o fim especial de transferir a quem quiser, ou a si próprio, e pelo preço e condições que ajustar o bem.
4. Como disciplinado pelo CPC, o ônus da prova de fatos constitutivos do direito, consistente na realização do negócio jurídico é cabível ao autor da ação. Assim, ele deveria apresentar provas mínimas do negócio jurídico, tais como comprovar o recebimento dos valores e os termos do contrato.
5. A jurisprudência deste Tribunal entende que para ser possível a comprovação de negócio jurídico de alienação de veículos por meio de procuração deve haver a prova de elementos mínimos dos termos do negócio jurídico entre as partes (Acórdão 1330878, 07079352320208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021).
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.